Tribunal: TJBA
Processo: 8069688-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8069688-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: THALLIS ANDERSON PAIM SAMPAIO

Advogado(s): EDUARDO CHAVES PACHECO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, fixando o valor da condenação em R$ 53.669,43, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. O embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais suscitados, especialmente no que se refere à fundamentação da sentença, à aplicação de cláusulas contratuais, à distribuição do ônus da prova e aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise de fundamentos jurídicos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida ou buscar novo julgamento do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, concluindo que a decisão de primeiro grau apreciou as teses defensivas de forma clara e lógica, afastando violação aos arts. 93, IX, da CF, e 489, § 1º, IV, do CPC.

5. Foi analisada a alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consignando o acórdão que a conduta da instituição financeira se deu nos limites da legalidade e de acordo com as cláusulas pactuadas.

6. A decisão embargada também considerou que o embargante não apresentou elementos técnicos ou prova pericial capaz de infirmar os cálculos apresentados pelo banco, não demonstrando a suposta abusividade ou a existência de cláusula contratual diversa, observando-se corretamente as regras do art. 373 do CPC.

7. O acórdão esclareceu que o índice de correção monetária adotado (IPCA) é parâmetro oficial amplamente utilizado pelo Judiciário e que não foi comprovada cláusula contratual que estipulasse índice diverso.

8. Não se verificam omissões, obscuridades ou contradições no julgado, sendo os embargos manifestamente utilizados com propósito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A finalidade dos embargos declaratórios não compreende a rediscussão do mérito da causa nem a reapreciação da prova dos autos.

3. A análise expressa e fundamentada de todos os pontos relevantes da controvérsia afasta a alegação de violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF, e no art. 489 do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8068688-55.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Thallis Anderson Paim Sampaio e, como embargado, o Banco Bradesco S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça